Tribunal: TJMT
Processo: 0000295-36.2011.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000295-36.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA E COMERCIO COMERCIO COMERCIO DE VEÍCULOS VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), JOIRA PICCINI - CPF: 918.911.671-20 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELANTE), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (APELANTE), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOIRA PICCINI - CPF: 918.911.671-20 (APELANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (APELADO), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), VANIA REGINA CASTAGNA CARDOSO - CPF: 187.995.628-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DAS REQUERIDAS NÃO PROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO

INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
POR VÍCIO DO PRODUTO -
AQUISIÇÃO DE
CAMINHÃO TRATOR

- VEÍCULO
ZERO QILÔMETRO -
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL -
DIVERSOS PROBLEMAS QUE CULMIN
ARAM

EM DIVERSAS TENTATIVAS DE CONSERTO DE PEÇAS E
ATÉ MESMO NA TROCA DO MOTOR

- PERSISTÊNCIA DOS
PROBLEMAS
–
PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS DEFEITOS DO VEÍCULO - LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMOU CORRETA A FORMA DE USO DO VEÍCULO PELA AUTORA - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE BEM RECONHECIDA
–
APELAÇÃO DE AMBAS AS REQUERIDAS INSISTINDO NA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DESCABIMENTO – RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS, PORÉM, TODOS OS MEIOS EMPREGADOS PELAS REQUERIDAS EM SOLUCIONAR DEFINITIVAMENTE OS PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO, RESTARAM INEFICAZES – DEVER DE INDENIZAR -
DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANOS MORAIS DEVIDOS
- PRIVAÇÃO DO USO DO BEM QUE IMPACTA DIRETAMENTE E DE FORMA NEGATIVA, A DINÂMICA DA VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL DE QUALQUER INDIVÍDUO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR OU DESGOSTO COTIDIANO – VALOR DA INDENIZAÇÃO BEM ARBITRADO -

JUROS DE MORA DA REFERIDA CONDENAÇÃO QUE INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSOS DE APELAÇÃO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO
S
E PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA APELANTE ADESIVA APENAS PARA FIXAR OS JUROS DE MORA
DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A PARTIR DA CITAÇÃ
O.

Ação de indenização por danos materiais e morais em razão da aquisição de veículo zero quilômetro que apresentou diversos problemas
. Prescindibilidade da análise de culpa do alienante. Responsabilidade objetiva e solidária das fornecedoras à luz da Lei Federal 8.078/90. Incidência dos art. 18, § 1º, e 20, inc. I,
c.c
. § 1º, do CDC.

A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do automóvel, o que não aconteceu no caso em exame, notadamente porque a prova evidencia os longos períodos que o caminhão trator ficou parado sem o devido conserto que, ao final culminou na troca do motor, sem que o problema fosse, afinal, resolvido.

Laudo
pericial
conclusivo e assaz esclarecedor, com aptidão de fornecer seguro juízo de certeza ao sentenciante.

Danos emergentes
e lucros cessantes
.
P
rova
realizada pela autora acerca
do prejuízo real e concreto.

Sentença mantida

A falha na prestação do serviço decorrente de vício do produto suplanta o mero aborrecimento, sendo suficiente para a configuração de dano moral.

Danos morais evidenciados com fixação de indenização
bem-posta
na sentença. Aborrecimentos que não se limitaram à má execução do contrato, todavia majoração aviada em sede de apelação adesiva rejeitada.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, em conformidade com o artigo 405 do Código Civil e o artigo 240 do Código de Processo Civil; e a correção monetária, desde a data do arbitramento (STJ, Súmula 362), tal como fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
Recursos de Apelação interpostos por

M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
em Apelação Adesiva recorre
JOIRA PICCINI
, c
ontra sentença que na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Vício do Produto e ou Serviço
nº
0000295-36.2011.8.11.0045,

julgou PROCEDENTE o pedido para condenar as requeridas aos seguintes pagamentos:

-
DO DANO MATERIAL
(Emergente), no valor total de
R$240.709,21
(duzentos e quarenta mil, setecentos e nove reais e vinte e um centavos); com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos
a
contar da data do desembolso do valor;

-
DO DANO MATERIAL
(Lucros Cessantes), pelos 172 (cento e setenta e dois) dias, que o caminhão teve que ficar parado para conserto, que soma a quantia de
R$ 97.465,52
(noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação.

-
DANOS MORAIS
, no valor de
R$ 14.000,00
(quatorze mil reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data desta decisão.

Nas suas razões de apelação,
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
.,
sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porque a requerida confesso
u que utiliza
va
o veículo em sua atividade empresarial
,
o que
desautoriza
, igualmente a inversão do ônus da prova (
artigo 373, I, do CPC
)
,
inclusive
porque restou impossível a perícia sobre o bem, porque a apelada dele se desfez.

Argumenta
que a autora recebeu o
caminhão
em agosto de 2008, utilizou por mais de dois anos sem que
tenha reclamado qualquer defeito, vício aparente ou de fácil constatação
, o que demonstra decadência e renúncia a suposto direito da apelada tácita
.

Diz que
o
laudo pericial é imprestável, porque o perito respondeu os quesitos de forma vaga e genérica
acerca de suas conclusões
.

Acerca dos danos materiais, defende que lucros cessantes não podem ser confundidos com faturamento
e se este último não foi apresentado, não há se falar sequer em lucro bruto e líquido,
além de que
o veículo ficou parado por 71 dias e não 172, de modo que não há prova que a autora gastou R$240.709,21
, o que impõe seja
afastado o dever de indenização por dano
s materiais.

Defende, por fim, que deve ser afastada a indenização por danos
morais,
porque se trat
a de tentativa de enriquecimento ilícito, frente a ausência de prova
de que a autora tenha sofrido qualquer dano.

Pede o provimento do recurso a fim de que sejam acolhidas as preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir
. No mérito, seja acolhida a prejudicial de decadência
e, se ultrapassada, a improcedência da ação frente a inexistência de responsabilidade civil da recorrente
(id
197702395
).

Nas suas razões,
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA e COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.
,

adota as mesmas
razões da primeira apelante
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA,
em que

sustenta a inaplicabilidade do CDC;
a imprestabilidade da prova pericial (id 93812395) porque realizada de forma indireta sem que o caminhão tenha sido vistoriado, na medida em que a apelada não preservou o bem
,
caso em que não poderia o magistrado ter aplicado
a inversão do ônus da prova
, porque ausentes seus requisitos; inexistên
cia de vício de fabricação; ausência de
responsabilidade da apelante por suposta conduta ilícita, de modo que deve ser afastada a indenização por quantia paga pelo caminhão
além de que notória a desvalorização do bem com sua utilização; inexistência de lucros cessantes
; inocorrência de abalo moral capaz de autorizar a fixação de indenização, notadamente porque o valor de R$14.000,00 é ex
orbitante, e deve, portanto, ser minorado.

Pede o provimento do recurso para que sejam jugados improcedentes os pedidos da presente ação
(id 197702391).

Em sede de
RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA
, recorre
Joira
Piccini
em que postula a majoração da indenização por danos morais de R$14.000,00 para R$20.000,00
, porque adquiriu um caminhão zero quilômetro, o qual apresentou diversos defeitos, ficando parado na pista de
rolagem
v
árias vezes
, o que comprometeu seriamente o desempenho de sua atividade econômica
de realização de f
retes
. Por fim, pede que os juros de mora incidam desde o evento danoso e a correção monetária do arbitramento d
o dano moral, ou, se se entender como responsabilidade contratual,
os juros de mora devem ser calculados a partir da citação. Pede o provimento do recurso (id
197702399).

Contrarrazões apresentadas
pela autora
Apelada
Joira
Piccini,
que pede o desprovimento dos recursos
(id 197702398
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença proferida na presente
ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de v
ício
do
produto e/ou serviço ajuizada
por
JOIRA PICCINI
em face de
M.DIESEL
CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA E VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

As
a
pelantes apresentam,
em síntese, idênticas

insurgências
contra a sentença impugnada. Passo, assim à análise
dos pontos combatidos.

DA ALEGADA DECADÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO APARENTE OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO.

Argumentam as apelantes que a autora recebeu o caminhão em agosto de 2008, utilizou por mais de dois anos sem que tenha reclamado qualquer defeito, vício aparente ou de fácil constatação, o que demonstra decadência e renúncia a suposto direito da apelada tácita

Não há se falar em decadência da pretensão inicial.

Com efeito, o prazo decadencial refere-se ao tempo para que o consumidor reclame ao fornecedor a respeito dos vícios apresentados pelo produto, enquanto o
prazo prescricional
é o previsto para que o consumidor pleiteie indenização pelos danos daí decorrentes, conforme artigos 26 e 27, do CDC:

“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I -
trinta dias
, tratando-se de fornecimento de servi
ço
e de produtos não duráveis;

II -
noventa dias
, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1°
Ini
cia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. (...) § 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se
no momento em que
ficar evidenciado o defeito.”

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Na hipótese, a autora pleiteou a indenização por todos os danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e morais experimentados em razão da compra do trator no ano de 2008, sendo assim, não há que se falar em decadência, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art.27 do CDC.

Pretensão que, além disso, não é de substituição do bem, mas reparação pelos danos emergentes e lucros cessantes advindos do defeito do veículo se encaixa no entendimento sedimentado no C. STJ, segundo o qual "
não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, inciso II, do CDC, quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil"
(
AgRg
no REsp 1544621/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015,
DJe
10/11/2015.

Anote-se que a autora adquiriu o produto em outubro de 2008 e ajuizou a ação em fevereiro de 2011, não ocorrendo, nem decadência, muito menos a prescrição da pretensão inicial.

Além disso, as fornecedoras, ora apelantes, respondem independentemente da existência de culpa (art. 12 da Lei 8078/1990), pelos danos causados ao consumidor por defeito no produto, somente podem eximir-se da responsabilidade se comprovarem (art. 6º, VIII, do CDC) a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro pelo dano, o que não é caso.

Rejeito, portanto, a tese de decadência.

É como voto.

DA PRETENDIDA INAPLICABILIDADE DO CDC - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Em síntese, aduzem as apelantes
que o
caminhão trator modelo VW 25.370, 0 km, de fabricação da apelante Volkswagen
Truck
fora
destinado às atividades comerciais da autora apelada, sendo certo que a obtenção de lucro, afasta a ideia de consumidora final e, portanto, das normas do CDC.

Ocorre que a exemplo do que decidiu a sentença impugnada,
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotou há algum tempo a Teoria Finalista Mista, segundo a qual é considerado consumidor qualquer pessoa, física ou jurídica, que se encontre em uma posição de vulnerabilidade frente ao fornecedor. Isso se aplica mesmo nos casos em que a pessoa não seja o destinatário final técnico do produto ou serviço, mas ainda assim esteja em uma condição de desvantagem ou fragilidade.

Assim, constata-se que, quando identificada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, torna-se necessário flexibilizar a rigidez técnica da teoria finalista do consumidor, o que se torna possível
por
meio da Teoria Finalista Mista, que facilita a implementação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, independentemente de o produto ou serviço adquirido estar associado a uma necessidade pessoal do indivíduo.

Incontroverso, no caso, que a apelada ostenta posição de vulnerabilidade técnica e econômica
. A técnica em questão, considerando que a M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, como revendedora dos produtos Volkswagen, e a VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, como fabricante, possuem exclusividade no conhecimento técnico sobre o caminhão trator, especialmente em relação às falhas identificadas que permanecem sem resolução.

Já a vulnerabilidade econômica se faz presente na medida em que o poderio econômico das apelantes é, naturalmente maior que
da
apelada.

Além disso, na execução de suas atividades econômicas (
fre
teira
) como transportadora, a parte Apelada detinha apenas um caminhão trator, o mesmo que foi comprado da empresa Apelante M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, produzido pela Apelante VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, situando-a em uma posição de vulnerabilidade fática.

Não há, portanto, como negar a aplicação do CDC, como bem decidiu a sentença
(id

197702381)
.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. POSSIBILIDADE.

1. Exceção de incompetência.

2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ -
AgInt
no
A
REsp
n. 1.415.864/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/20
20,

DJe
de 7/5/2020.)

DA
INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO
ÔNUS
DA PROVA

Dizem que
além de ausentes
os critérios para tal inversão,
as
reivindicações da parte apelada carecem de plausibilidade,
na medida em que não
a preserv
ou
o veículo para perícia
, o que
result
ou num
relatório inconclusivo,
que, a rigor, não evidenciou a
insuficiência econômica da parte apelada.

Ocorre que se restou mantida a aplicação do CDC, por certo que a inversão do ônus da prova se aplica no caso, por inteligência do disposto no artigo 6, VIII,

do
CD
C, sendo certo que a autora juntou documentos que alicerçaram a verossimilhança do seu direito.

Assim se diz, frente à análise dos documentos intitulados
RELAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS e de ORDENS DE SERVIÇOS
-
HISTÓRICO
,
os quais não foram impugnados pelas recorrentes, ao revés, em audiência foram ratificados pelo preposto da recorrente M. DIESEL Caminhões
.

Referidos documentos comprovam que num período de setecentos dias, 172 o trator ficou na posse
(estacionado) das dependências
da ape
lante M. DIESEL Caminhões, sendo certo, ainda, as diversas reclamações apresentadas pela autora sobre a parte elétrica, suspensão, caixa, cabine, escapament
o e motor que, a par de ter sido trocado, não foi suficiente, porque o problema persistiu.

O argumento de que não poderia ter sido deferida a inversão do ônus da prova, porque a autora
não
preservou o bem, por si só, não é
fundamento
suficiente, na medida em que tal fato não impossibilitou a realização da pe
rícia.

Com efeito, a apelada acabou entregando o trator para a instituição financeira, fato que obstou a realização direta no veículo. Contudo, a perícia foi alicer
çada e
m dados técnicos, em especial no conteúdo dos documentos denominados RELAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS e ORDENS DE SERVIÇOS ‘HISTÓRICO’,
emitidas pela própria
Apelante M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA,
cujos lançamentos foram ratificados pelo preposto em audiência.

Rejeita-se, portanto, o argumento de inaplicabilidade da
inversão
do ônus da prova.

DAS PROVAS DOS DANOS
EMERGENTES – LUCROS CESSANTES E DANO MORAL

Ao examinar os documentos fornecidos, especificamente a lista de serviços prestados e o histórico de ordens de serviço anexadas ao processo sob o Id. 84997141 – páginas 84/118, verifica-se que, de fato, após a entrega do veículo em
23.08.2008
, apresentou diversos defeitos
, a partir daquele mesmo ano,
isto é
novembro de 2008.

Os diversos e recorrentes problemas fez com que fosse
necessário
que a autora
tivesse que

retornar
várias vezes à empresa M. Diesel Caminhões
,
isto é, dentro do

período de garantia.
, na tentativa de que o caminhão trator funcionasse adequadamente.

A relação de serviços realizados (id 197702306
a id 197702306 - Pág. 707 no TJ), bem assim as Ordens de Serviços (
id 197702306 pág. 710 a 712), emitidas pela apelante M. Diesel, evidenciam os incontáveis registros em que a autora precisou levar o
caminhão
trator à
requerida para conserto.

De igual modo,
a
nota fiscal anexada ao processo sob o I
d 197702306 pág. 715
, confirma a substituição do motor pel
a
requerid
a
, M. Diesel Caminhões
,
isto é, os problemas foram tantos, que
culmin
aram até mesmo
na
troca
, em que pese não ter sido suficiente para sanar
, em definitivo,
os problemas da autora.

Além disso, o
Laudo Pericial anexado ao processo
(
Id. 93812395
)
corroborou
os inúmeros problemas apresentados no veículo, ocasião em que esclareceu,
minuciosamente as
questões
apontadas
pelas partes
e em conclusão atestou:

“
CONCLUSÕES Enumeramos abaixo, os diversos motivos para o problema, em série, ocorridos neste veículo, e outros, do mesmo modelo. 1. Nome dado ao motor VW
NGD
370 9.3 l
= VW (VOLKSWAGEN), NGD (NOVA GERAÇÃO DE DIESEL), 370(POTÊNCIA DE 370 CV), 9.3 l (VOLUME E LITROS NAS 6 CAMERAS DE COBUSTÃO). 2. HT 570 = 570 - Cilindrada do motor em polegadas cúbicas (pol3), H - Diesel,
turboalimentado
, resfriado. 3. Motor muito moderno para a época em que foi lançado, pois uma das causas foi o enxofre do óleo diesel, que não havia sido posto no mercado. No ano de 2008 foi lançado este motor, no Brasil, tinha 1.800
ppm
, que é o S1. 800, de enxofre, o que na nova resolução é de 10
ppm
. Assim 180 vezes mais que os atuais S10, recomendados. 4. Outro problema, o motor fraco para a capacidade de carga para o qual foi submetido. O projeto original, americano, esse motor teria capacidade máxima de 328 CV, enquanto no Brasil, foi dimensionado para 370 CV, ou seja, 42 CV a mais, sendo mais de 12% de potência, isso com um combustível péssimo que é o do Brasil, só tende a piorar. 5. Capacidade de carga, que nos USA, era de 48 Toneladas, no Brasil, submeteram para uma carga de 57 Toneladas, ou seja, 18% a mais. 6. Ai a conta não fecha, motor usando péssimo combustível, o que diminui sua potência, redimensionado para dar maior potencial do que foi fabricado, com mesma capacidade volumétrica de 9.3 litros, e aumentando a carga que ele deveria carregar, só poderia dar em problemas, iniciando com superaquecimento até o desgaste de demais peças internas, vindo finalmente a parar por completo. 7. Enfim, não suporta a capacidade de carga para o qual foi vendido. Forçou 12% de
potencia
além do projeto e aumentou 18% o peso de carga, você tem 30% a mais de pressão (sobrecarga) sobre um projeto original. Página 26 de 28 8. Esse motor problemático ficou até 2012, VW 25.370, quando em 2012 a VW resolveu o problema com novo motor CUMMINS ISL 360, de 360 CV, no VW 25.360 em anexo.”
(grifei)

Inegável que
o
veículo

não se prestou
ao
fim que se destina com as intermináveis vezes que a autora precisou levá-lo à requerida M. Diesel Caminhões e Ônibus
, por conta dos problemas que o veículo apresentava corriqueiramente, o que logicamente impediu a
regular fruição
do bem móvel.

O argumento de que o laudo pericial seria imprestável, não se sustenta.

Ora, a prova foi realizada com base nos documentos emitidos pela própria requerida M. Diesel Caminhões e ônibus (
R
elação d
e serviços realizados e Ordens de Serviços)
, todas devidamente fundamentadas no Laudo.

Do referido laudo
(id 197702337
pág. 1
.
479 a
1.506
-TJ
), foi elaborado por profissional habilitado na área (engenheiro mecânico) que
, bem a propósito,
respondeu a todos
os quesitos
apresentados pelas partes
, caso em que não há falar em respostas genéricas.

Por mais que as apelantes tentem justificar o contrário, o fato é que com pouquíssimo tempo de uso
, o caminhão
adquirido pela autora
apresentou defeitos
incompatíveis para um veículo zero quilômetro e, de acordo
com o laudo,
os problemas mecânicos e elétricos apresentados pelo caminhão trator se originam existência de vícios ocultos e preexistentes, decorrentes de falha na fabricação e no projeto do veículo, em especial do motor, tanto que “
o motor problemático
”
ficou no
mercad
o
até o ano de 2012, quando a fabricante resolveu o problema com novo motor CUMMINS ISL 360, de 360 CV, no VW 25.360 em anexo.

Frisa-se que a prova pericial
ao

responder os quesitos
foi
enfática
ao afirmar que
o “
m
otor muito moderno para a época em que foi lançado”;

o motor fraco para a capacida
de de carga para o qual foi submetido
; a capacidade de carga, que nos USA, era de 48 Toneladas, no Brasil, submeteram para uma carga de 57 Toneladas, ou seja, 18% a mais; não suporta a capacidade de carga para o qual foi vendido. Forçou 12% de
potência
além do projeto e aumentou 18% o peso de carga, você tem 30% a mais de pressão (sobrecarga) sobre um projeto original
”
.

Em verdade, a simples discordância das demandadas quanto às conclusões do perito, não é motivo para a desconsideração do exame, uma vez que como anteriormente dito, o laudo pericial é claro e está devida e tecnicamente fundamentado.

Em síntese, estando incontroversa
os diversos períodos que o veículo ficou parado que culminou, inclusive, na
troca do motor do veículo, respondem a fabricante e
vendedora de forma solidária e objetivamente pelo vício oculto existente no objeto do negócio celebrado
e danos daí oriundos.

No contexto posto a exame, não vinga a tese dos apelantes de inexistência de
danos emergentes
e
lucros cessantes.

Quanto ao prejuízo material emergente, este foi claramente evidenciado nos documentos apresentados. O caminhão trato comprado pela autora mostrou-se inutilizável devido a falhas não corrigidas apropriadamente, as quais continuaram até o momento da devolução do item à entidade financiadora. Tal situação resultou em significativas perdas financeiras para a autora apelada que mesmo sem ter a posse sobre o bem, se viu obrigada a continuar pagando pelo contrato de leasing com o agente financeiro.

Com base nessa compreensão, é devido que as requeridas ora apelantes compensem financeiramente a autora dos montantes despendidos inicialmente, bem assim as prestações quitadas, relacionados ao contrato de leasing efetuado,
exatamente conforme reconhecido na sentença, inclusive porque não impugnam os valores pagos pela autora, se limitando a afirmar que o pedido teria perdido o objeto, porque a autora entregou o veículo ao agente financeiro.

Ora, não se trata de simples rescisão do contrato com o retorno ao
status quo, c
omo pretende
a apelante MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, mas sim, sua total inexecução, na medida em que o caminhão trator não se prestou às atividades as quais fora adquirido.

Tampouco há que se falar em devolução ou abatimento do preço pela tabela FIPE, porque o que ocorreu foi que a autora financiou
parte d
o
bem

adquirido
, pagos entre 01 e 18 parcelas,
mas
diante
os
inúmeros no
veículo (que ficou bom tempo parado)
não
conseguiu honrar com o
financiamento e, por isso, se viu obrigada a devolver ao agente financeiro como se
visualiza do termo de
entrega amigável do bem

ocorrida em
22-7-2010
(id 84997141 pág. 55)

Isto é, a apelada
financiou por um bem que não teve utilidade, e mesmo as
sim, para
não
ter ainda maiores pre
juízos financeiros,
se
viu
obrigada a entregar tanto o caminhão trator, como as carretas reboque
em pagamento ao saldo devedor do financiamento alcançado
junto ao Banco Finasa S/A,
para se livrar de uma dívida de um bem que não se prestou à sua destinação.

A autora comprovou
tanto
o pagamento da entrada e
quitação d
as
parcelas
dos
financiamentos,
até a sua devolução
ao agente financeiro,

de modo que se mostra mesmo
razoável às
apelantes, que promovam a devolução da
referidos
valores
comprovadamente pagos pela apelada.

Da mesma forma,
é incontestável a existência de lucros cessantes.

Conforme os documentos emitidos pela própria apelante M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, as
"ordens de serviço"
(id 197702311 pag. 840 –841) comprovam as múltiplas ocasiões em que o veículo esteve na concessionária para reparos, resultando em um total de 172 dias de inatividade para o caminhão trator. Importante ressaltar que tais documentos não foram contestados pelas apelantes.

Já no que tange
ao faturamento a autora
fez prova de que tinha um faturamento bruto mensal aproximado entre R$20.000,00 a R$27.000,00, as
despesas
em torno de R
$10.000,00, o que culminou na renda média liquida diária da autora de R$ 566,66 (quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos
).

No ponto, é bom ponderar que as requeridas apenas se insurgem contra referida condenação, sem que tenham feito prova d
e fato
impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora, como exige o artigo 373, II, do CPC.

Do exposto, andou bem a sentença ao deferir a condenação das requeridas apelantes ao
pagamento dos lucros cessantes no valor de R$ 97.465,52 (noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) (172 dias x
R$
566,
66
-
renda
diária).

O conjunto
fático probatório produzido nos autos

evidencia
que
tanto a
fabricante
como a revendedora
são
responsáveis pelos
danos
causados à autora, inclusive porque o veículo estava
dentro do prazo de garantia
.

De todo processado, não há elementos fáticos ou jurídicos capazes de dar suporte à pretensão das ora requeridas apelantes.

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO APRESENTADO POR JOIRA PICCINI

Por fim, no que tange a
os danos morais, de um lado as requeridas pedem seja afastada a condenação e, de outro, a autora, por meio de
RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO,
postula a majoração da indenização
por danos morais que, no caso foi fixada em R$14.000,00 (quatorze mil reais).

De início, a falha na prestação do serviço/venda decorrente de vício do produto suplanta o mero aborrecimento, sendo suficiente para a configuração de dano moral.

Segundo o senso comum, o consumidor que adquire um automóvel zero quilômetro, faz essa aquisição com uma expectativa legítima de poder usufruir esse bem de consumo por um período razoável, sem que, com isso, esteja submetido ao constrangimento de que esse bem venha a apresentar falhas na sua utilização, ou defeitos na sua fabricação, mormente considerado, ai
nda,
que o vício
pode vir a
coloca
r
em risco a vida dos
seus
ocupantes
.

A evidência, a frustração da expectativa da parte autora recorrente
adesiva
, ao adquirir um veículo novo e que se revelou impróprio para o fim a que se destinava, não ocasionou um simples inconveniente ou aborrecimento daqueles que poderíamos alegar serem comuns do cotidiano.

Registra-se que os problemas no veículo adquirido pel
a autora
trouxeram efetivamente mais do que um inconveniente, um dano, que é indenizável, no aspecto moral, porquanto, devida a indenização.

Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a condenação em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), mostra-se adequada ao caso em análise e, portanto, não é devid
a a majoração pretendia.

Por fim,
no que
tange aos juros de mora
d
a indenização por
danos morais, a sentença fixou a partir do arbitramento. Contudo, tem razão a apelante adesiva, porque em se tratando de responsabilidade contra
tual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405, do CC
e 240 do Código de Processo Civil, enquanto a correção monetária incide desde a data do arbitramento, tal como fixado na sentença
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
de apelação das requeridas
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.,
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao

RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA
da autora JOIRA PICCINI
, apenas para fixar os juros de mora da indenização por danos morais,
a partir da citação, nos termos do artigo 405, do CC e 240 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024